Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 – que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente.